Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACABAMENTO EM ARMÁRIOS E PISO. DEMORA DE QUASE 4 ANOS PARA INFORMAR O DESCUMPRIMENTO. ANÁLISE DO INADIMPLEMENTO INVIABILIZADA. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão a ser analisada consiste em saber se cabe a deflagração da fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, celebrado em 2021, por meio do qual o réu se comprometeu a fazer alguns acabamentos (silicone, regulagem e troca de poucas peças) em armários e a trocar uma peça de porcelanato.
2. A decisão agravada indeferiu o pedido por considerar que o cumprimento de sentença foi requerido somente em 2025, quando os armários e piso contavam com quatro anos de uso.
3. A demora da instauração do cumprimento da sentença - pagamento de multa - inviabilizou a análise do efetivo (des)cumprimento da obrigação. O acabamento dos armários e o piso sofrem natural desgaste ao longo dos anos e estão sujeitos a danos pelo normal uso.
4. Ao esperar quase 4 anos para pedir o cumprimento de sentença, o autor suprimiu a possibilidade de aferir o cumprimento ou não da obrigação, uma vez que já não é possível afirmar se os defeitos apontados nas fotografias e vídeos retratam o descumprimento ou representam o desgaste da coisa pelo uso prolongado.
5. Além disso, em observância à boa-fé objetiva que exige a mitigação do prejuízo pela própria parte (duty to mitigate the loss), cabe ao credor atuar prontamente no exercício do seu direito, de forma a evitar o incremento das consequências de eventual inadimplemento. Ainda que a pretensão não esteja fulminada pela prescrição, a inércia qualificada do credor por longo período pode reduzir ou eliminar o conteúdo da obrigação ante a expectativa gerada na outra parte (supressio) de que a obrigação estava cumprida ou de que o inadimplemento havia sido suplantado.
6. Nesse sentido: "[o] instituto da supressio indica a possibilidade de redução do conteúdo obrigacional pela inércia qualificada de uma das partes, ao longo da execução do contrato, em exercer direito ou faculdade, criando para a outra a legítima expectativa de ter havido a renúncia àquela prerrogativa". (AgInt no AREsp n. 1.277.202/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023)
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.